Tribunal: TRF3
Processo: 5034444-75.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
261/1006)

5034444-75.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5034444-75.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETTA MASCOLLI

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA ANTONIETTA MASCOLLI: SAMIR COELHO MARQUES - MG142643-A

Ementa

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO COMUM FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS ACIMA DO TETO DO RGPS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 1a SEÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre o juízo da 4a Vara Federal Cível de São Paulo/SP e o juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal da mesma Subseção Judiciária, em demanda movida por segurada contra a União Federal, visando à restituição de contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, em razão do exercício de atividades concomitantes, bem como, subsidiariamente, à determinação de apreciação de requerimento administrativo não analisado.

II. Questão em discussão

2. Definir se a ação subjacente envolve hipótese de anulação ou cancelamento de ato administrativo, apta a afastar a competência dos juizados especiais federais, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

III. Razões de decidir

3. Precedentes do STJ e desta 1a Seção afirmam que a exclusão da competência do juizado especial federal, prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, somente se aplica quando o pedido da ação visa diretamente à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo. Não se configura essa hipótese quando os efeitos sobre o ato administrativo ocorrerem de forma reflexa.

4. Na ação subjacente, a autora busca o reconhecimento do direito à restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária acima do teto legal, bem como, em caráter subsidiário, pleito voltado à superação da mora administrativa, consistente na apreciação de requerimento administrativo, inexistindo pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo, o que, conforme precedentes, não afasta a competência do juizado especial federal.

5. O valor da causa (R$ 20.925,89) é inferior a 60 salários mínimos, tendo havido renúncia ao eventual excedente, o que determina a competência absoluta do juizado especial federal, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito procedente para declarar a competência do juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP (suscitado) para processar e julgar a ação subjacente.

Tese de julgamento: "Não se enquadra na hipótese de exclusão da competência dos juizados especiais federais, prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, a demanda que visa à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, quando ausente pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo ".

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.259/2001, art. 3o, § 1o, III; CF/1988, art. 98, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; TRF3, 1a Seção, CC 5013496-15.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 13.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5034444-75.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETTA MASCOLLI

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA ANTONIETTA MASCOLLI: SAMIR COELHO MARQUES - MG142643-A

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 4a Vara Federal Cível de São Paulo/SP em face do juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, na ação movida por Maria Antonietta Mascolli contra a União Federal (Fazenda Nacional), em que se busca a repetição de contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, em razão do exercício de atividades concomitantes.

Na ação subjacente, a autora pleiteia a condenação da União Federal à restituição de valores relativos a contribuições previdenciárias que entende terem sido indevidamente recolhidas acima do teto legal. Subsidiariamente, pede o deferimento de medida de natureza cautelar para que a União seja compelida a apreciar e decidir os requerimentos administrativos protocolados em 14/01/2025, no prazo de até 60 dias, em razão de mora administrativa.

A demanda foi inicialmente proposta perante o juizado especial federal, com valor da causa fixado em R$ 20.925,89, inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto no art. 3o da Lei 10.259/2001, tendo a parte autora renunciado expressamente ao eventual excedente.

O juízo da 5a Vara-Gabinete do JEF de São Paulo/SP (suscitado), contudo, declinou da competência ao fundamento de que a pretensão deduzida não se enquadra na competência dos juizados especiais federais, por não versar sobre questão previdenciária ou de lançamento fiscal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001 (ID 347424469).

Redistribuídos os autos ao juízo da 4a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, este entendeu que a controvérsia diz respeito à restituição de valores referentes a contribuições previdenciárias pagas a maior, não se tratando de pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal a afastar a competência do juizado especial federal. Sustenta que, ainda que assim não fosse, o pleito de repetição de indébito das contribuições possui natureza tributária, sendo que o ato administrativo de sua cobrança corresponde a lançamento fiscal, não havendo óbice a que o processo tramite e seja julgado pelo juizado. Diante disso, suscitou o presente conflito (ID 347424473).

Foi designado o juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, ora suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 347495610).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 349290415).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Divergem os juízos em conflito acerca de qual deles é competente para processar e julgar ação proposta contra a União Federal em se pleiteia a repetição de valores relativos a contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente.

A controvérsia consiste em definir se a pretensão deduzida na ação subjacente se enquadra na hipótese prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, que exclui da competência dos juizados especiais federais as causas destinadas à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo federal, ressalvadas aquelas de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

A Lei 10.259/2001, no § 1o do art. 3o, elenca, em seus incisos, as causas excluídas da competência do juizado especial federal:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

(g.n)

Ao analisar julgados do STJ e de outras Cortes Regionais, e refletindo sobre a questão, considero que o ordenamento jurídico possibilita interpretação menos rígida do art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, de modo a se alinhar aos postulados que orientam o microssistema dos juizados especiais.

A criação dos juizados especiais é fundada no art. 98, I, da CF/88:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Quanto aos juizados especiais federais, o comando para a sua criação veio com a EC n.o 22/1999, que acrescentou o parágrafo 1o ao art. 98 da CF/88:

§ 1o Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

Extrai-se do mandamento constitucional para a criação dos juizados especiais cíveis que seus objetivos centrais são o acesso à justiça e a celeridade processual, conforme explica Humberto Theodoro Júnior:

A partir de Calamandrei, em seu precioso livro sobre Processo e Democracia, a consciência jurídica foi despertada para a dimensão social do processo e a melhor doutrina, em lugar de insistir no aprofundamento dos conceitos fundamentais de jurisdição, ação e processo, desviou-se para o tema do acesso à justiça, com destaque para os problemas da instrumentalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Com isso, observa Cappelletti - um dos autores que mais contribuiu para a nossa tomada de rumos do processo -, passou-se a exigir da ciência processual uma "visão tridimensional do direito", que muito ampliou o campo de análise do jurista, especialmente daquele que se preocupa com o processo:

"Sob esta nova perspectiva, o direito não é encarado apenas do ponto de vista dos seus produtores e do seu produto (as normas gerais e especiais); mas é encarado, principalmente, pelo ângulo dos consumidores do direito e da Justiça, enfim, sob o ponto de vista dos usuários dos serviços processuais".

A partir desse enfoque, os conceitos e as categorias fundamentais do processo deixaram de ser apenas os que a tradição doutrinária divisava nos institutos da jurisdição, ação, cognição, coisa julgada, execução etc. Passaram a cogitar de outros elementos que assumiram notória proeminência, todos ligados ao problema de acesso à justiça, como os relacionados com os custos e a demora dos processos, em suma, com os embaraços ou obstáculos (econômicos, culturais, sociais) que frequentemente se interpõem entre o cidadão que pede justiça e os procedimentos predispostos para concedê-la. A problemática do processualista, em outros termos, centrou-se na eficiência do processo, na aptidão do instrumental da justiça para propiciar resposta que corresponda à garantia que a ordem constitucional prometeu aos cidadãos.

Foi dentro desse movimento de maior acesso à justiça que a Constituição de 1988 cogitou da implantação dos "juizados de pequenas causas" (art. 24, X) ou "Juizados Especiais" com competência para "causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo" (art. 98, I).

(JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.II. 58th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.564. ISBN 9786559649402. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649402/. Acesso em: 23 out. 2024.) (g.n)

O STJ tem aplicado com temperamentos o art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, de modo a não excluir da competência dos juizados especiais federais todas as causas que envolvem atos administrativos.

A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que a exclusão prevista nesse dispositivo aplica-se apenas às ações cujo pedido seja diretamente voltado à anulação ou ao cancelamento do ato administrativo, não se aplicando quando a invalidação do ato decorra apenas de forma reflexa da sentença de mérito. Assim, sua 1a Turma:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO REFLEXO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 3o, § 1o, III, DA LEI 10.259/2001.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é incabível a incidência da exceção contida no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001 quando o pedido autoral não se voltar diretamente à anulação ou ao cancelamento do ato administrativo ou, ainda, quando tal invalidação decorrer apenas de forma reflexa da sentença de mérito.

2. Caso concreto em que o Tribunal de origem firmou a compreensão no sentido de que "O eventual acatamento do direito da parte não acarreta anulação de ato administrativo federal." (fl. 139).

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem no tocante à natureza da presente ação demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) (g.n)

O entendimento atual desta 1a Seção acompanha essa linha de raciocínio, tendo decidido que compete ao juizado especial federal processar e julgar ação de cobrança proposta contra a União Federal, quando não há pedido de anulação de ato administrativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EX-MILITAR. DIFERENÇA DE ADICIONAL NATALINO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juízo da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Osasco/SP, nos autos de ação ordinária ajuizada pela parte autora em face da União Federal. O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento da diferença do Adicional Natalino, com base na remuneração percebida na condição de Aspirante a Oficial. Atribuiu à causa o valor de R$8.579,98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juizado Especial Federal para processar e julgar ação de cobrança de diferença de verba remuneratória ajuizada por ex-militar contra a União, cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos e que não envolve pedido de anulação de ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o conflito negativo de competência quando dois juízos se declaram incompetentes e atribuem um ao outro a responsabilidade pelo processamento do feito, conforme dispõe o art. 66, II, do CPC.

4. Compete ao Juizado Especial Federal processar e julgar causas de competência da Justiça Federal cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, desde que a matéria não esteja entre aquelas expressamente vedadas pelo art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

5. O Juízo do JEF declinou da competência com base na alegação de que o pedido envolveria a anulação de ato administrativo, o que atrairia a competência da vara federal comum, nos termos do art. 3o, §1o, III, da referida lei.

6. Contudo, a análise da petição inicial revela que não há impugnação à validade de ato administrativo, mas apenas pedido de pagamento de verba remuneratória, a título de diferença de Adicional Natalino, com base na remuneração de ex-militar, sem qualquer pedido explícito ou implícito de nulidade.

7. A existência de ato administrativo como antecedente fático não é suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado Especial Federal, quando não houver pedido de sua anulação ou cancelamento.

8. Verificados os requisitos objetivos e materiais previstos na Lei no 10.259/2001, a competência para o julgamento da demanda é do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Juizado Especial Federal julgar ação de cobrança ajuizada por ex-militar contra a União que visa à obtenção de diferença remuneratória, quando o valor da causa não excede o limite legal e não há pedido de anulação de ato administrativo.

2. A mera existência de ato administrativo como antecedente fático da pretensão indenizatória não afasta a competência do Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei no 10.259/2001, art. 3o, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 428.

(TRF 3a Região, 1a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5013496-15.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 13/08/2025, Intimação via sistema DATA: 18/08/2025). (g.n)

A análise da petição inicial da ação subjacente revela que a autora pede a condenação da União Federal à restituição de valores pagos a título de contribuição previdenciária acima do teto legal, bem como, em caráter subsidiário, pleito voltado à superação da mora administrativa, consistente na apreciação de requerimento administrativo.

Portanto, não há pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas apenas o reconhecimento de um direito de natureza remuneratória. Conforme a jurisprudência já mencionada, essa circunstância não afasta a competência do juizado especial federal.

Desse modo, a demanda não se enquadra na hipótese de exclusão prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

Por fim, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 20.925,89) é inferior a 60 salários mínimos, tendo a autora renunciado expressamente eventual excedente (Tema 1.030 do STJ), o que determina a competência absoluta do juizado especial federal, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da mesma lei.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP (suscitado) para processar e julgar a demanda subjacente.

É como voto.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO COMUM FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS ACIMA DO TETO DO RGPS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 1a SEÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre o juízo da 4a Vara Federal Cível de São Paulo/SP e o juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal da mesma Subseção Judiciária, em demanda movida por segurada contra a União Federal, visando à restituição de contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, em razão do exercício de atividades concomitantes, bem como, subsidiariamente, à determinação de apreciação de requerimento administrativo não analisado.

II. Questão em discussão

2. Definir se a ação subjacente envolve hipótese de anulação ou cancelamento de ato administrativo, apta a afastar a competência dos juizados especiais federais, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

III. Razões de decidir

3. Precedentes do STJ e desta 1a Seção afirmam que a exclusão da competência do juizado especial federal, prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, somente se aplica quando o pedido da ação visa diretamente à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo. Não se configura essa hipótese quando os efeitos sobre o ato administrativo ocorrerem de forma reflexa.

4. Na ação subjacente, a autora busca o reconhecimento do direito à restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária acima do teto legal, bem como, em caráter subsidiário, pleito voltado à superação da mora administrativa, consistente na apreciação de requerimento administrativo, inexistindo pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo, o que, conforme precedentes, não afasta a competência do juizado especial federal.

5. O valor da causa (R$ 20.925,89) é inferior a 60 salários mínimos, tendo havido renúncia ao eventual excedente, o que determina a competência absoluta do juizado especial federal, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito procedente para declarar a competência do juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP (suscitado) para processar e julgar a ação subjacente.

Tese de julgamento: "Não se enquadra na hipótese de exclusão da competência dos juizados especiais federais, prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, a demanda que visa à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, quando ausente pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo ".

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.259/2001, art. 3o, § 1o, III; CF/1988, art. 98, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; TRF3, 1a Seção, CC 5013496-15.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 5a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP (suscitado) para processar e julgar a demanda subjacente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão